Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708250-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO EMBARGADO: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Inviável o acolhimento do pedido de efeito suspensivo formulado pela recorrente em seus embargos de declaração, pois a via recursal não é dotada do efeito pretendido e não há relevância na reiteração da meteria apreciada pelo acórdão combatido, volvida a suspensão do processo até julgamento de recurso especial interposto em agravo antecedente, já que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso especial interposto pela embargante no recurso anterior. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado nos embargos de declaração. Intime-se. Nada sendo requerido, tornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso, ficando dispensada a intimação da parte embargada, por não se vislumbrar probabilidade de concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator